Tribunal: TJES
Processo: 0000494-65.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-65.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
APELADO: DELIO JOSE HULLE e outros (3)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA UTILIZADA PARA PASSAGEM E ESTACIONAMENTO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marechal Floriano contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra Délio José Hulle e outros, visando a declaração de propriedade de uma área utilizada como passagem e estacionamento, com fundamento na usucapião extraordinária. A sentença impôs ao Município o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foram preenchidos os requisitos legais para a usucapião extraordinária da área em disputa; (ii) estabelecer se houve apossamento administrativo da área pelo Município, configurando desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião exige a demonstração de posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
pelo prazo de 15 anos, conforme o art. 1.238 do Código Civil. No caso, o Município não comprova a posse ininterrupta e com ânimo de dono sobre a área.

O calçamento realizado em 2017 não é suficiente para caracterizar a posse necessária a usucapião, especialmente considerando que a obra foi imediatamente contestada pelos proprietários, que embargaram a obra e continuam a pagar tributos sobre a área.

Não foram realizados atos inequívocos de posse pela municipalidade, como a instalação de infraestrutura pública (postes de iluminação ou sinalização), o que impede a constatação de apossamento administrativo ou de afetação pública da área.

A posse do Município foi esporádica e pontual, não configurando o uso prolongado e contínuo necessário à prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião extraordinária requer a posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
por prazo superior a 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

O uso esporádico de área pública, sem comprovação de atos contínuos de posse e domínio, não configura usucapião nem apossamento administrativo (desapropriação indireta).

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1551978/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.02.2020;

TJ-MG, Apelação Cível 50251897320218130145, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 09.10.2024;

TJ-GO, Apelação Cível 51356070720198090001, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. (S/R).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelaç
ão
Cíve
l
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

contra a
s
entença
ID 8414614
,
que, na Ação
de Usucapião

ajuizada
em face de

DÉLIO JOSÉ HULLE E OUTROS (+3)
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
que visava a declaração da aquisição de área de terra descrita nos autos, por meio da usucapião, em razão da existência de interesse público, pois os munícipes utilizam o local como passagem. Assim, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o
Município
apelante
sustenta em suas razões
ID 8414618
, em resumo, que
(a)
o juízo de origem já havia constatado que a referida área já se encontrava da mesma forma que atualmente, desde o ano de 2006, e que sempre houve a circulação de pessoas e a utilização da área para estacionamento de automóveis
; (b)
os apelados mantiveram-se inertes, deixando a área pretendida ser utilizada por longas décadas pelos munícipes e transeuntes,
tendo, inclusive, realizado obras de calçamento no local
; (c)
realizou obras no local
; (d)
constata-se a função social da posse exercida, haja vista que a referida área é utilizada como forma de travessia para a rua paralela e como estacionamento
; (e)
a posse da área em questão nunca foi exercida pelos apelados
; (f)
o juízo de origem não poderia afirmar que
a matéria em análise dispensava a prova testemunhal e, no mesmo ato judicial, utilizar depoimento de testemunha como forma de convencimento; (g) a intervenção no local, como a realização de obras, não é requisito para requerimento da usucapião, pois embora tal fato pudesse diminuir o prazo da prescrição aquisitiva para 10 anos, não afastaria a usucapião extraordinária de 25 anos.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos, que o Município apelante ajuizou a presente demanda visando usucapir uma faixa lateral do terreno de propriedade dos apelados,
constituída por um beco, sem muros ou delimitação para enquadramento como garagem particular, com área de aproximadamente 139,34 m2.

Para tanto, sustenta que realizou apossamento administrativo há mais de 20 anos da faixa do imóvel citado, passando a utilizá-la para fins públicos, como, por exemplo, para trânsito de pessoas e estacionamento de carros.

A sentença apelada considerou que caberia ao ente municipal a prova de utilização da área descrita por mais de 10 anos, contudo, entendeu que o mesmo não se desincumbiu de tal ônus, pois, ainda que tenha alegado que os munícipes se utilizam da referida área para atravessarem de uma rua à outra bem como para estacionamento de veículos, tal fato, por si só, não se mostrou suficiente para comprovar a utilização do local pelo Município.

Nesse contexto, o juízo de origem considerou, ainda, que a única intervenção realizada pelo Município no local se deu no ano de 2017, quando realizou o calçamento da área, que, de pronto, foi combatida pelo proprietário, com requerimento de embargo da obra junto à Prefeitura.

Assim, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade da usucapião de faixa de terreno (beco) integrante do imóvel de propriedade dos apelados, utilizado como passagem e estacionamento, em benefício do interesse público sustentado pelo ente municipal apelante.

Nesse sentido, foram fixados como controvertidos os seguintes pontos:
(1)
O preenchimento dos requisitos legais para a municipalidade obter a declaração de propriedade da área em comento através da usucapião; (2) A ocorrência do apossamento administrativo da área pelo Município e a perda do direito à indenização pela desapropriação; (3) Em caso contrário, o valor a título de desapropriação da área em litígio que deverá ser paga pelo Município aos Requeridos.

Cumpre estabelecer, quanto ao saneamento do processo, que nos termos do §1º do art. 357 do CPC/15,
“Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual
a decisão se torna estável
”
.

Destarte, não tendo havido insurgência das partes, em especial do ente municipal, tem-se que a prova a ser produzida nos autos gravitou em torno dos pontos controvertidos fixados, cujo ônus, como se vê, incumbia ao ora apelante, eis que versam sobre fatos constitutivos do direito perseguido.

Nesses termos, imperioso estabelecer que o chamado apossamento administrativo (desapropriação indireta) se constitui como um fato administrativo, por meio do qual a Administração Pública se apropria do bem particular ou lhe impõe restrições tão extensas que esvaziam seu conteúdo econômico sem, contudo, observar as formalidades legais.

Exige-se, cumulativamente, a constatação
“(a) do apossamento do bem pelo Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e (c) a impossibilidade material da outorga da tutela específica ao proprietário, isto é, a irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação”

(STJ. AgInt no AREsp 1551978/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 26/06/2020)
.

No entanto, o que se demonstrou nos autos foi, tão somente, o uso da rua lateral (beco) ao imóvel de propriedade dos apelados como meio de passagem por transeuntes e para estacionamento de veículos, porém, tal fato não se mostra apto a comprovar os requisitos legais para a aquisição da propriedade pela municipalidade, seja pelo apossamento administrativo (desapropriação indireta), seja pela usucapião.

Como é possível observar dos autos, o ente municipal não demonstra ter,
de per si
, passado a utilizar a dita rua lateral como bem público, de modo a ocupar parte da propriedade dos apelados, mesmo sem qualquer título legítimo. Em outros termos, não restou demonstrado que o ente municipal se apossou da parte do imóvel descrita nos autos e passou a utilizá-la como se sua fosse, com
animus domini
,

salvo pela pavimentação da rua que ocorreu tão somente no ano de 2017, de modo que tendo a presente demanda sido ajuizada no ano de 2018, não restou atendido o prazo de 15 anos previsto pela legislação de regência
1
.

Não se pode olvidar, nesses termos, que aquele que pretende a declaração judicial de aquisição da propriedade atrai o ônus de fazer prova da posse mansa e pacífica pelo tempo hábil ao reconhecimento do domínio, com
animus domini
, nos termos do art. 1.238, do CC.

Ainda nesse sentido, leciona Francisco Eduardo Loureiro
2
que
“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini)”
.

Entretanto, do conjunto probatório acostado aos autos, não restou demonstrada a destinação pública ao imóvel que se pretende usucapir, pois, assim que realizado o dito calçamento da via, os apelados intervieram junto à Prefeitura, protocolando pedido de embargo da obra com vistas a impedir a incorporação do imóvel ao patrimônio público (ID 8414609).

Ademais, o Município apelante não realizou alteração substancial sobre a área litigiosa ou passou a ocupá-la de forma definitiva, na medida em que deixou de implantar iluminação pública com postes de energia elétrica, e, tampouco instalou placas de sinalização ou realizou manutenções para permitir que a área fosse utilizada pelos munícipes, que foi corroborado pela oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento (ID 8414604).

Tais elementos permitiriam comprovar a transformação do “beco” ou passagem integrante de área particular em via pública, evidências que impedem a constatação do alegado apossamento e afetação da área litigiosa ao patrimônio público como pretende o Município recorrente.

Assim, não se constata o esvaziamento dos atributos da propriedade (uso, gozo e disposição do bem) ou mesmo a constatação de situação irreversível que impeça a continuidade da destinação dada à área pelos apelados, tanto assim que estes continuam a efetuar o pagamento do Imposto Predial Urbano sobre a área, em clara demonstração de que permanecem senhores da mesma.

Somado a tal fato, a oitiva das testemunhas tomadas em audiência de instrução e julgamento (ID 8414604) confirmou que os ora apelados sempre arcaram com o pagamento de um caseiro para que realizasse a limpeza da área e a sua respectiva manutenção, bem como que a área em questão sempre foi utilizada como estacionamento dos veículos dos apelados.

Com efeito, conclui-se que a posse do Município sobre a área em questão foi exercida de forma esporádica e pontual quando houve o seu calçamento, a qual, frise-se, foi de imediato questionada pelos apelados.

E, tais evidências, retiram o
animus domini
que seria essencial para reconhecer a ocorrência de tanto do apossamento administrativo quanto a prescrição aquisitiva por parte do Município apelante.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO USUCAPIÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA, COM ANIMUS DOMINI POR PRAZO DE PELO MENOS 15 ANOS (ART. 1238 DO CC/02). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Para a aquisição da propriedade originária por meio de usucapião faz-se necessária a demonstração da existência da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo previsto na lei. 3. Não comprovados os requisitos para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, não deve ser acolhida a defesa levantada
[...]
(TJ-MG – Apelação Cível: 50251897320218130145, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, permitindo-se que seja reconhecida a condição de proprietário ao possuidor desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, tendo como requisitos o lapso temporal e o ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica. 3. Não havendo provas da posse exercida pelos autores pelo prazo legal exigido, inviável reconhecer a usucapião pretendida sobre o imóvel, devendo ser mantida a sentença em que o juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51356070720198090001 Abadiânia, Relator: Des(a). Desembargador Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Por conseguinte, considerando que por meio das provas apresentadas, o ente municipal não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da ação, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 1.238
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único
. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

2
Código Civil Comentado. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 2ª ed. São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 1163.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% sobre o valor atualizado da causa.